Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-55.2025.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001464-55.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ETRIO ROMEU VIEIRA - CPF: 621.564.621-00 (APELANTE), ITALO DE SENA NOSSA - CPF: 058.184.821-70 (ADVOGADO), FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO LIMA SILVA - CPF: 012.626.761-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVELINO DA SILVA PLAQUI - CPF: 037.562.941-61 (TERCEIRO INTERESSADO), Claudio Fernandes da Cunha (TERCEIRO INTERESSADO), Katia de Souza Zorzenon (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001464-55.2025.8.11.0011

APELANTE: ETRIO ROMEU VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a entrada policial no imóvel e a apreensão dos entorpecentes caracteriza violação de domicílio; (ii) o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas; (iii) estão presentes os requisitos para incidência da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, que atestou a apreensão de, aproximadamente, 215 kg de drogas – cocaína, pasta-base de cocaína, maconha e skunk.

4.

A diligência policial mostrou-se lícita, pois fundada em denúncia específica acerca de armazenamento de drogas em endereço determinado, corroborada por circunstâncias objetivas verificadas no local.

5.

A proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar não incide sobre imóvel sem destinação habitacional efetiva e utilizado como depósito de drogas, circunstância reconhecida a partir da prova oral colhida em juízo.

6.

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos, assim como na apreensão, no interior do imóvel, de objetos vinculados ao acusado, como aparelhos celulares, rádio comunicador, estojos de munição e documento pessoal, que vinculam o réu ao entorpecente encontrado no local.

7.

A quebra de dados telemáticos revelou mensagens que evidenciam acesso irrestrito ao imóvel, vigilância sobre ele e atuação conjunta com terceiro no gerenciamento do espaço utilizado para guarda de drogas, afastando a alegação de desconhecimento acerca dela.

8.

Para a configuração do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a prova de mercancia, por se tratar de crime de ação múltipla, que se consuma com quaisquer das condutas previstas no tipo, inclusive guardar e manter em depósito.

9.

Inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque o conjunto probatório evidencia dedicação à atividade criminosa, considerada a elevada quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a estrutura logística identificada e a atuação coordenada revelada pelos dados extraídos dos aparelhos.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É lícita a entrada policial sem mandado judicial em imóvel não habitado e em aparente estado de abandono, especialmente quando precedida de denúncia específica e corroborada por elementos objetivos indicativos da prática de crime permanente de tráfico de drogas. 2. Os depoimentos policiais coerentes, aliados ao laudo pericial, à apreensão de objetos vinculados ao acusado no local dos fatos e à prova extraída de dados telemáticos, justificam a condenação por tráfico de drogas. 3. A minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é incabível quando o conjunto probatório revela a dedicação do agente à atividade criminosa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 155; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.466.339; STJ: AgRg no HC n. 870.954/SP, AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, HC n. 935.142/MG, AgRg no AREsp n. 2.597.279/PR, HC n. 882.236/RJ, , AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, AREsp n. 2.463.533/PI, AgRg no HC n. 899.159/SP, AgRg no HC n. 738.955/MG; TJ/MT, N.U 1000750-95.2025.8.11.0108, N.U 0028131-12.2019.8.11.0042, N.U 1010473-02.2024.8.11.0003, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064,

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001464-55.2025.8.11.0011

APELANTE: ETRIO ROMEU VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Etrio Romeu Vieira, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) a busca domiciliar é ilegal, pois,
“a justificativa para o ingresso forçado limitou-se a uma denúncia anônima que apontava a existência de substâncias entorpecentes no interior da residência”
,; 2) “
não

houve a produção de qualquer prova, por mais frágil que seja, de que o recorrente [...] estaria traficando substância entorpecente”;
3) faz jus “
a minorante prevista no Art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, ou numa fração superior a 1/6”
(Id. 342972089 - pág. 1-16).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
342972091 - pág. 1-35).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“
pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”
(Id.

353064865 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001464-55.2025.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta das investigações que no dia 06/06/2025, por volta das 17h27, na residência particular situada na Rua Leonório Lorenção, antiga Indústria de Bebidas da Bebsol, neste município de Mirassol D’Oeste/MT, o DENUNCIADO ETRIO ROMEU VIEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após adquirir de maneira escusa, guardava e tinha em depósito, substância entorpecente, consistente 37 (trinta e sete) tablete de Cocaína, 25 (vinte e cinco) tablete de Maconha, 20 (vinte) tablete de Skank (Maconha) e 133 (cento e trinta e três) tablete de Pasta Base de Cocaína, acondicionadas em sacos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (vide material vinculado ao Termo de Apreensão de ID 200057011 e Resultado do Laudo Pericial juntado na pág. 1 do ID 200057024).

Ressai dos autos que, em data e hora acima citadas, durante a Operação “Protetor das Divisas e Fronteiras”, o GEFRON recebeu diversas denúncias anônimas informando que uma grande quantidade de drogas estaria armazenada em um imóvel abandonado, situado na Rua Leonório Lorenção, em Mirassol D’Oeste/MT.

Diante da gravidade dos fatos, os patrulheiros se deslocaram até o imóvel, onde constataram que o portão se encontrava aberto e que a residência apresentava sinais de abandono.

Durante a vistoria no quintal da casa, os agentes da lei observaram, por meio da janela de um dos cômodos, diversos sacos com formato característicos de armazenamento de entorpecentes.

Paralelamente à diligência, a equipe policial que permanecia na parte externa avistou a aproximação do veículo Fiat Uno, cor branca, placas NTZ-5875, que, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga, sendo imediatamente detido. O condutor tratava-se do denunciado Etrio Romeu Vieira, proprietário do imóvel onde as substâncias ilícitas estavam armazenadas

e pai de Danilo Carvalho Vieira, preso no dia anterior pela Polícia Federal, também por tráfico de drogas.

No interior da residência foram localizados e apreendidos 215 invólucros de drogas, entre pasta base de cocaína, cloridrato de cocaína, maconha e skunk, conforme Laudo Pericial no 531.3.10.9047.2025.031525-A01.

Além das substâncias entorpecentes, foram apreendidos 05 aparelhos celulares, 01 rádio comunicador (rádio PX) e 35 estojos de munição deflagrada, além de uma carteira de habilitação em nome do denunciado, encontrada no interior da casa. [...] (
Id. 342971958 - pág. 1-2).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a busca domiciliar ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

A natureza nociva das substâncias encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 531.3.10.9047.2025.031525-A01, que apresentou resultado positivo para cocaína – 40kg (quarenta quilos) + 13,600kg (cento e trinta e seis quilos e seiscentos gramas) – e maconha – 26,700kg (vinte e seis quilos e setecentos gramas) + 20,800kg (vinte quilos e oitocentos gramas) (Id.

342971533 - pág. 1-8).

Consta nos autos que o Centro de Operações do Gefron recebeu denúncia anônima informando que, em determinado endereço na cidade de Mirassol D’Oeste, havia grande quantidade de drogas armazenada.

Na denúncia constou ainda que o local era utilizado por Danilo, que havia sido preso no dia anterior pela Polícia Federal.

Diante do ocorrido, a equipe se deslocou para o endereço indicado e constatou que se tratava das instalações da antiga fábrica de bebidas Bebsol. O portão estava aberto e o imóvel apresentava sinais de abandono, como mato e sujeita.

Assim, adentram no terreno e, por uma das janelas, identificaram vários sacos que, posteriormente, verificou tratar-se de, aproximadamente, 215kg de drogas variadas, como maconha, cocaína e pasta-base de cocaína.

Enquanto isso, os policiais que estavam de vigia averiguaram que um Fiat Uno, de cor branca, se aproximava do local; contudo, quando percebeu a presença da polícia, tentou fugir, mas foi acompanhado e detido em seguida.

O réu foi identificado e, naquele momento, se apresentou como responsável pelo imóvel, de modo que acabou preso.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nas provas angariadas.

Na fase inquisitorial, o PM Reinaldo Lima Silva descreveu a apreensão, conforme transcrito:

Que é Policial Militar lotado em exercício no Gefron, localizado na BR 174, cidade de Porto Esperidião-MT; Que durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, em continuidade a Força Tarefa do Gefron, no combate aos crimes transfronteiriços no Estado de Mato Grosso, na data de hoje, em 06/06/2025, o Centro de Operações do Gefron
recebeu uma denúncia anônima
; Que
nessa denúncia informava que havia um local na cidade de Mirassol D' Oeste-MT, que estaria sendo usado para esconder uma grande quantidade de entorpecentes, e que supostamente seria o local onde DANILO, que foi preso na data de ontem 05/06/2025 pela Polícia Federal, estaria guardando os ilícitos
; Que de posse dessas informações, em conjunto com outras Forças de Segurança, as equipes
deslocaram para o endereço informado
, sendo uma residência abandonada, localizada na Rua Leonório Lorenção, onde
antigamente funcionava as instalações da indústria de bebidas "Bebsol
"; Que ao chegar ao local, as equipes
constataram que o portão estava aberto, e por se tratar de um imóvel abandonado
,

devido as condições que se encontravam, (mato alto, sujeiras...)
as equipes adentraram ao terreno; Que durante as buscas no local,
foi possível ver por meio de uma janela de um dos cômodos, vários sacos aparentemente contendo entorpecentes
; Que do lado de fora, outra equipe policial
visualizou a aproximação de um veículo Fiat Uno, de cor branca, placa NTZ-5875, e no momento que o condutor viu os policiais tentou empreender fuga
, mas foi acompanhado e detido logo em seguida; Que o suspeito foi identificado como ETRIO ROMEU VIEIRA, que
se apresentou como sendo responsável pelo imóvel, é pai do DANILO
, preso na data ontem; Que ETRIO acompanhou a retirada do material ilícito do interior do imóvel, que estava acondicionado em vários sacos, localizado em um dos cômodos da casa, mas ETRIO disse não ter conhecimento sobre as drogas; Que
foi apreendido um total de 215 (duzentos e quinze) invólucros, entre pasta base de cocaína, cloridrato de cocaína, maconha e Skunk
; Que foi apreendido 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (um) rádio PX, 35 (trinta e cinco) estojos de munições deflagradas, e
uma carteira nacional de habilitação antiga, em nome do suspeito
; Que diante das apreensões, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira-Defron, na cidade de Cáceres-MT; Que o depoente ressalta que o advogado de ETRIO, Dro FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA, OAB-MT n° 34070/0, compareceu no local do fato, como na sede do Canilfron e acompanhou a confecção do boletim de ocorrência; Que por solicitação do suspeito, sua carteira contendo seus documentos e objetos pessoais foram entregues ao advogado [...]
(Id. 342971858 - Pág. 14-15).

O relato do PM Jovelino da Silva Plaqui foi no mesmo sentido (Id. 342971858 - pág. 17-18).

Na instrução processual, o PM Reinaldo Lima Silva ratificou o depoimento anteriormente prestado:

MP: [...] queria que o senhor me falasse para a gente como que vocês chegaram nessa droga, como que foi a evolução disso, como que vocês tiveram notícia disso, foi trabalho de inteligência como foi? Consta aqui que vocês encontraram duzentos e quinze invólucros de droga, cocaína, pasta-base de cocaína, maconha e skunk?

T: Isso, o total foi mais de duzentas peças de droga, né? Então doutor, eu me recordo que essa denúncia veio... Nossa base, centro de operações, passou para a minha equipe. Eu estava no comando de uma equipe.
Era uma denúncia, essa denúncia falava de um cidadão que tinha sido preso no dia anteriore, na data anterior, falava, narrava que nesse local, neste endereço, passou o endereço
, essa pessoa que tinha sido presa, se não me engano pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal....

MP: Você lembra o nome dessa pessoa?

T: Não, não lembro, lembro que depois, no desenrolar da ocorrência, era o filho do rapaz que está preso aí.

MP: Do Etrio?

T: Isso, depois que foi conversando com ele lá, que a gente viu que era o filho dele essa pessoa objeto da denúncia lá, que falava que tinha sido preso anteriormente, era filho dele, né? Mas até então a gente nem sabia quem era essa pessoa aí, nem que fato que foi esse que essa pessoa foi presa.
Aí a denúncia falava que tinha essa residência que estava sendo usada para guardar, tinha mais droga guardada lá, nesse local, passou para a gente o endereço, que era uma antiga fábrica de refrigerante, abandonada

há muito tempo lá, a Bebsol, na cidade de Mirassol. E aí o

pessoal da inteligência nossa, da inteligência do município de Mirassol d’ Oeste fez as verificações lá do local e passou para a nossa equipe
.

MP: Consta que o local estava com o portão aberto. Como foi isso? Como foi essa entrada?

T: Isso,
a própria denúncia já falava que era uma fábrica abandonada
, né? Que era uma antiga fábrica, né? Que era um local abandonado, que não morava ninguém, só estava sendo usado por esses criminosos aí.
E aí, quando nós chegamos, o portão já estava entreaberto, né? E aí foi... Eu lembro que até narrei no B.O. a situação do imóvel lá, situação de abandono mesmo, mato
, né?

MP: Lá dentro, você fala, lá dentro?

T: Dentro desse terreno, dessa fábrica, onde era essa indústria de bebida aí. E já v
erificando esse imóvel abandonado nós entramos, e aí tinha umas instalações, um barracão no fundo, um monte de depósito antigo de alguma coisa lá, e uma residência, dentro do mesmo terreno
, um imóvel, também com sinal de abandono, no mesmo terreno, a janela aberta, aquela parte de grade aberta, e aí depois a gente verificou ali no local se tinha alguma pessoa.
Quando a gente observou pela janela desse imóvel, já deu para ver uns sacos ali, característicos do que esse pessoal movimenta
, a
gente é acostumado a deparar com uns tipos de substâncias, então aqueles moldes, aquela substância ali, aqueles sacos ali já aparentavam ser o entorpecente
.

MP: Que momento vocês abordaram o Etrio? Ele chegou de onde? Que momento vocês encontraram ele?

T: Tinha uma equipe, né?
A outra equipe estava para o lado de fora enquanto nós estávamos dentro do imóvel, aí eles narraram que vinha um carro, que quando observou que tinha a polícia no imóvel, ele logo tentou
...
Ficou nervoso e tentou evadir do local
, né?
Aí a equipe também desconfiou da ação desse motorista, acompanhou e fez a abordagem dele
, levou lá para o imóvel, aí em conversa com ele lá,
ele falou que realmente estava indo para aquele imóvel, que realmente não morava ninguém no imóvel, né? Ele era responsável pelo imóvel, ele trabalhou nessa empresa muitos anos atrás
, era responsável pelo imóvel. Não deu para entender direito se ele tinha posse do imóvel, se ele...
Eu sei que ele ia lá com frequência verificar esse imóvel, mas não morava na casa
.

MP: E a droga, o que ele falou?

T: A droga ele falou que não tinha conhecimento.

MP: Quanto tempo depois que ele apareceu lá, depois que vocês estavam lá dentro já, e a outra equipe trouxe ele, quanto tempo depois?

T: Eu creio que uns quinze a vinte minutos mais ou menos
.

MP: Foi preso também uns rádios comunicadores, uns estojos de munição deflagrada. Isso foi encontrado onde?

T: Dentro desse imóvel.
Inclusive ele relatou mesmo que essas munições, essas cápsulas eram de uma arma que ele tinha antigamente, não tinha mais
.

MP: Foi encontrado também uma carteira de habilitação?

T: Isso, no nome dele
.

MP: Lá dentro também?

t: Isso, uma carteira antiga, vencida, né? Estava lá
. Mas ele realmente...

[
...]

MP: Cinco aparelhos celulares foram encontrados lá dentro também?

T: Isso, tudo lá dentro da casa, aparelhos antigos, falou que eram dele...

MP: E ele falou sobre esses aparelhos, sobre esse rádio comunicador, esses estojos, essa carteira de habilitação vencida?

T: Sim, ele falou que... Eu não me recordo se ele falou que ele já morou lá antigamente, ele chegou a morar lá há um tempo e depois se mudou. Mas ele falou que os celulares eram dele, era antigo, aquele celularzinho antiguinho, né? Tinha bastante aparelho daqueles antigos. O rádio, ele falou que ele era caminhoneiro, né? Que ele era motorista de caminhão, por isso que aquele rádio era do uso dele no caminhão. E a carteira era dele mesmo, essas coisas eram dele mesmo. Inclusive as cápsulas de munição ele assumiu também que era dele, de uma arma antiga que ele tinha.

MP: Mas durante entrevista ele não falou nada sobre a droga?

T: Não, ele sempre negou, falou que não sabia de nada.

MP: Essas drogas estavam próximas onde estavam esses outros objetos encontrados, estojos, essas coisas?

T: Estavam em outro cômodo.
A casa realmente não tinha nenhum móvel, estava realmente sem nada de móvel. Tinha uns trens velhos lá,
mas a droga estava nos sacos dentro de um quarto, tipo um quarto, esse rádio, essas coisas, estava tipo ali naquela... Na cozinha, onde era a sala ali, sabe? Outro ambiente.

MP: Mas dá acesso a esse cômodo também?

T: Sim, é como se fosse o quarto, a sala e a cozinha, né?

MP: Lá dentro tinha móveis? Cadeira, geladeira, fogão?

T: Eu não lembro se tinha uns móveis desmontados, se tinha... Se tinha alguma coisa desmontada, acho que tinha algumas coisas desmontadas lá na
...

MP: Desmontada?

T: É, acho que não tinha nenhum móvel, assim. Geladeira eu não me recordo se tinha geladeira.

MP: O senhor já conhecei, já abordou, já encontrou o senhor. Etrio, em outras abordagens do GEFRON?

T: Não, nunca conheci.

MP: O senhor participou dessa prisão do Danilo?

T: Não, não senhor. Eu acho que, se não me engano, foi ou Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal, se eu não me engano. Pelo menos a denúncia que passaram para a gente era sobre isso,
era uma operação da Polícia Federal, se não me engano, que ele tinha sido preso
.

[...]

Defesa: Especificamente em relação à informação, né? Essa notícia de que naquela casa havia droga. Essa notícia veio de onde?

T:
Então, a gente recebe a informação do nosso centro de operações, né? O Gefron tem o centro de operações, né? Então essa denúncia chegou para o centro de operações. O centro de operações só repassa para a gente a situação, né? Do local, né
?

Defesa: E lá recebe denúncias anônimas. Poderia ter sido denúncia anônima também?

T: Sim, tem um canal próprio para denúncia do Gefon lá, que recebe essas denúncias.

Defesa: Veio do próprio Gefron, né?

T: Exatamente
.

Defesa: E vocês policiais não quiseram ir até a casa dele? E vocês obtiveram informações de onde realmente ele residia, o Etrio?

T: Não,
ele relatou que não morava na casa, realmente no imóvel, assim, dava para confirmar que realmente não morava ninguém naquele imóvel
. Não tinha...
Então isso aí realmente foi comprovado que não morava ninguém naquele imóvel
.

Defesa: E na residência atual dele não, né?

T: Não senhor, mas lembro que na qualificação ele relatou qual era o endereço que ele morava, né? Mas era outro local.

Defesa: Você sabe dizer se é na rua Pedro Mazali, número 102, bairro Jardim Arco-Íris, Mirassol do Oeste?

T: Doutor, não lembro.

Defesa: Que ele residia na época?

T: Não lembro, mas como ele relatou, deve estar na qualificação dele, no nosso BO. deve constar o endereço que ele narrou para a gente no dia do boletim da ocorrência.

Defesa: Esse portão da frente estava aberto? Como que ele estava?

T: Sim, estava com uma fresta aberta
.

Defesa: Doutora, poderia mostrar para as fotos que a gente anexou na defesa prévia, por favor?

[...]

Defesa: [...] não sei se você está conseguindo ver essa casa aí.

T: Sim, exatamente.

Defesa: Esse potrão estava trancado? Como é que estava?

T: Não, não estava trancado. Estava destrancado, com umas frestinhas ali.

Defesa: Estava destrancado então?

T: Sim.

Defesa: E então vocês tiveram facilidade para entrar então?

T: Sim, sim.

Defesa: Quantos minutos depois o EÉtrio deu entrada lá, que vocês prenderam ele? Entrada não, assim, vocês prenderam ele lá na região?

T: Doutor,
eu creio que entre quinze e vinte minutos depois que a equipe estava no local, né? Que a outra equipe que estava para o lado de fora, que visualizou ele vindo de carro e tentando... tentando disfarçar e sair, se evadir do local ali.

Defesa: Vocês estavam com viatura caracterizada, uniforme ou não?

T: No primeiro momento não. Tinha uma equipe nossa de inteligência, né? Que foi a inteligência... Como narra o boletim, tinha as equipes de inteligência de Mirassol D’Oeste e do GEFRON, né?

[...]

Defesa: Essa casa, né? Aí dentro, a parte interna?

T: Isso.

[...]

Defesa: Certo, tem alguma dessas janelas... Volta lá na foto que tem a frente inteira, por favor. Qual dessas janelas que o senhor viu a droga pela janela? Parece que tem alguma informação assim.

T: Essa janela da esquerda aqui, perto do tanque.

Defesa: Perto do tanque? Ela estava aberta?

T: Sim.

Defesa: Certo. Então assim, a droga estava num local assim... Podemos dizer que ela estava descuidada lá, não tinha ninguém vigiando, não estava trancada, cadeado., estava numa situação meio abandonada, né?

T: Sim.

Defesa: Certo, você tem noção de quanto vale essa droga, policial?

T: Doutor, a gente tem uma tabela que a gente lança, de prejuízo ao crime, eu não sei, eu não me recordo agora valores, mas eu lembro que tinha uns três tipos de droga, tinha cloridrato de cocaína, que é um preço, que é mais caro, tinha pasta-base, tinha maconha.

Defesa: Mas podemos dizer que vale mais de um milhão de reais pelo que você ouviu ali?

T: Doutor, eu creio que sim, é um valor bem considerável.

[...]

Defesa: [...] só para a gente entender, porque assim, o senhor falou que o local se tratava de uma fábrica, só que existe sim a fábrica, só que a fábrica é um lote murado, e essa residência é outra. Então eu queria que o senhor explicasse porque a foto que a gente tem aqui, tanto essa aqui que eu estou compartilhando [...] dá para ver claramente que são muros separados em um portão, o senhor conseguiu fazer essa distinção, então, que se tratava de local diferente?

T: Não doutor. que essa foto... O senhor tirou a foto da casa, se você pegar uma foto aqui do portão aberto para o fundo, você vai ver que é tudo o mesmo terreno aquele barracão lá...

Defesa: Mas é murado?

T: Murado?

Defesa: Isso.

T: Você fala uma divisão entre a casa e esse barracão?

Defesa: Isso.

T:
Não, o que eu me recordo é que é tudo no mesmo terreno, esse barracão, tinha bastante engradado de bebida
.

Defesa: Ok, o senhor falou que tinha mais de uma equipe, o senhor consegue se recordar quantos policiais eram?

T: Tinha a equipe nossa da inteligência, geralmente são dois policiais, da inteligência de Mirassol, não sei se são dois, se são três policiais...

Defesa: Então, eram mais de dez policiais.

T: Minha equipe são quatro policiais, né? Minha equipe são quatro policiais, por aí.

Defesa: Só para a gente entender o contexto fático, como que foi a prisão do Etrio naquele momento? Vocês viram ele de carro, ele passou? Como que foi?

T: Sim,
a outra equipe estava do lado de fora que visualizou ele passando, como se estivesse vindo para esse imóvel, quando avistou ali a equipe policial, que tinha presença de outras pessoas no imóvel ali, tentou evadir
.
Essa equipe, se eu não me engano, foi a equipe da inteligência de Mirassol do Oeste que fez o acompanhamento com ele, ou a Força Tática, não me recordo.
A equipe de Mirassol que conseguiu abordar ele e levou ele lá para a casa, ele falou que realmente estava indo lá, onde ele falou que ele que é o responsável pelo imóvel
.

Defesa: Certo, então, quando prendeu o senhor e a sua equipe já estava dentro do imóvel?

T: Sim.

Defesa: Vocês já tinham localizado o entorpecente, então?

T: Sim.

Defesa: A porta da casa estava como?

T: Estava sem trancar. Estava encostada só
.

Defesa: Então estava tudo aberto?

T: É, sem trancar, né? Aberto se for destrancado, né?

[...]

Defesa: Quando aconteceu a situação flagrancial tem um vídeo que mostra que toda equipe policial entrou ‘para dentro’ do imóvel com o acusado e se trancaram lá dentro, aí mostra que um dos responsáveis não deixou ao advogado entrar ‘dentro’ da residência, e ficaram todas na parte de dentro, o que aconteceu lá, como se deu essa situação?

T: O senhor fala que fechou o portão ali?

Defesa: Isso, porque todo mundo ficou lá dentro com o acusado?

T: Sim, eu lembro que o senhor estava lá no portão lá, por conta do tumulto, doutor, por conta do tumulto que já estava gerando ali, né? Aí ele estava, o senhor se recorda que ele estava na área, nem foi algemado, ele estava a todo momento ali, ele não foi trancado no imóvel, ele estava ali na área, quem chegou com ele, colocou o carro dele para dentro ali, né?

Defesa: Não, perfeito, perfeito. Só que esse momento foi antes, foi antes de vocês liberarem o portão, tem a situação que a equipe inteira ficou trancada com ele dentro do imóvel, aí foi tanto os que já estavam dentro quanto o pessoal da inteligência.

T: Certo, doutor, o que eu me recordo foi essa situação, eu lembro que o senhor estava no portão, estava presente no local, e quando ele chegou no local, simplesmente foi fazer entrevista com ele sobre o imóvel, foi quando ele falou que não morava no imóvel, que era responsável, foi fazer a busca no carro dele, ver se tinha alguma coisa no carro dele.

Defesa: Certo, só que assim, que tumulto que se trata esse, porque ali naquela situação, quando aconteceu a prisão, só tinha os policiais dentro da casa com ele. A frente da casa estava inteiramente vazia, então não existia tumulto. É por isso que a gente tem que entender aqui o que aconteceu messe momento de vocês trancar dentro da casa com ele.

T: Não doutor, não tem nada de mais, nada trancado, nada, a gente só queria evitar, igual tinha vários transeuntes ali passando, tinha um comércio ali próximo, só para evitar que as pessoas passassem ali e estivessem visualizando ali a situação toda. Nenhuma situação específica.

[...]

Defesa: [...] por que vocês, no caso, os policiais, naquele momento, por que não deixaram o advogado acompanhar a busca?

T: Acompanhar a busca?

Defesa: É, não estava tendo uma busca na casa?

T: Ele estava no portão, o doutor estava a todo momento no portão.

Defesa: Sim, mas lá dentro, por que não deixou, já que o cliente estava lá dentro, estava tudo sob controle?

T: Doutor, o doutor pode confirmar aí, provavelmente você tem vídeo aí, vai ver nas imagens, o portão estava... o doutor estava vendo tudo do lado de fora, inclusive o suspeito estava para o lado de fora. Nessa foto aí, o suspeito ficou a todo momento nessa área para o lado de fora, entendeu? Então a gente não teve nenhuma situação de obstruir o trabalho do advogado.

[...]

Juíza: Muito obrigada. Só vou fazer uma pergunta para você em relação a quantos cômodos tinha essa casa?

T: Ah doutora, eu não lembro se era um quarto, se eram dois quartos. Eu lembro do quarto, que era propriamente onde estava a droga, uma sala ampla, assim, que era dividida, como se fosse sala e cozinha, banheiro, não recordo se tinha um outro quarto mais ao fundo.

Juíza: Mas era uma casa pequena ou uma casa grande?

T: Uma casa pequena.

Juíza: Pela quantidade de droga, os senhores sentiram o cheiro da droga? Ela estava exalando algum cheiro ou não tinha pela embalagem?

T: Não tinha [...]
(Id.

342972002 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento do PM Jovelino da Silva Plaqui auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] como vocês chegaram nesse local e como vocês encontraram essa quantidade de drogas?

T:
A gente recebeu a informação do Centro de Operações do Gefron, que uma residência em Mirassol que poderia ter uma quantidade de entorpecentes
. Essa operação tinha mais gente envolvida, a Força Tática de Mirassol, a inteligência do Gefron;
a gente deslocou para esse lugar, para essa casa aí que foi citada, e chegando lá a gente viu que parecia ser uma residência abandonada, tinha bastante entulho
,
estava sujo, e o portão estava aberto
,
a gente adentrou a residência e pelas frestas ali na janela deu pra ver que tinha algo parecido com um grande volume de drogas
, a gente conseguiu identificar realmente que era droga. Esse foi até o momento que eu participei da ocorrência.

MP: O senhor não participou quando encontraram, prenderam o Etrio e trouxeram ele?

T: Foi outra equipe que fez esse procedimento doutor.

MP: Você chegou a encontrar dentro da residência outros objetos, por exemplo, aparelhos celulares, rádio comunicador, estojo de munição e uma carteira de habilitação no nome do senhor Etrio.?

T: Eu participei da seguinte forma, a gente fez o adentramento ali no quintal da residência, o restante da equipe que fez a busca lá dentro. Como eu sou motorista, eu fiquei na parte da segurança externa.

[...]

Defesa: No momento que você estava lá no local, o portão ficou fechado todo o tempo após a prisão do Etrio e antes também, ou não?

T: O portão já estava aberto.

Defesa: Quando vocês chegaram?

T: Sim senhor.

Defesa: Aberto ou encostado? Aberto assim, de forma que a pessoa pode entrar sem ter que tocar nele, aberto mesmo? Ou só encostado, mas aberto, sem cadeado? Só para entender bem.

T: Sem cadeado, aberto e encostado.

Defesa: Ah, mas para você entrar tinha que empurrar ele, é isso que você está dizendo?

T: É, tinha uma fresta entre até encostar e o trinco.

Defesa: Ah, meio a meio aberto, você quer dizer?

T: Isso, exatamente.

Defesa: E a origem da denúncia que chegou aí, dessa informação, na verdade, que lá tinha droga, você sabe me dizer se veio o próprio número, do Disque Denúncia do Geffron ou de um outro meio?

T: Acredito que tenha chegado no Disque Denúncia, anônimo.

[...]

Defesa: Eu só quero entender como se deu a questão, primeiramente, da entrada policial. Aqui no boletim narra que a casa tinha sinais de abandono. Quais eram esses sinais?

T: Estava bastante suja de mato, a frente estava suja, esses eram os sinais, entre outros que foram narrados no boletim.

Defesa Estava sujo assim como, o senhor fala de mato, terra?

T: Mato, mato, exato
.

Defesa: Certo, outra situação também, como vocês localizaram a droga ali? Estava em que cômodo ali daquela, então, residência?

T: A gente... Deu para olhar por uma fresta de uma janela. Qual era o cômodo... não sei falar para o senhor, assim, uma sala, eu não sei falar para o senhor.

Defesa: Supostamente a janela estava aberta, então?

T: Acredito que sim.

Defesa: Vocês entraram na casa pela janela ou foi por outro meio?

T: Como eu falei para o senhor, assim que o pessoal deu início a essa busca, eu fiquei mais para a segurança externa.

Defesa: Ah, perfeito, então, como o senhor estava ali na segurança, como que se deu a prisão do Etrio?

T: Tinha outras equipes envolvidas, certo? A segurança, quando eu estou falando senhor, segurança externa, eu não fiquei lá fora. Eu tinha... Do cômodo ali da casa, eu tinha visão para a viatura e eu fiquei de costa para o restante da guarnição, mas eu não fui lá na rua, não estava lá na rua.

Defesa: Ah, entendi, o senhor acompanhou apenas ali a ocorrência, né?

T: Sim senhor.

Defesa: Certo, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor, tem no registro aqui do processo a questão de vídeos que mostram, que no caso era até eu que estava nessa ocorrência, no flagrante, que vocês se trancaram dentro da residência com o acusado, como que aconteceu essa situação?

T: Eu não me recordo. [...]
(Id.

342972002 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

As declarações do réu em juízo, se agregam aos elementos de convicção angariados.

Segundo ele, o imóvel pertencia ao grupo Bebsol, sendo que era o responsável por ‘passar veneno, cuidar’.

Contou ainda que “
que tinha uns trem [guardados lá] que não cabia na casa da sua esposa, camas, tudo trancado, velho”
(Id.

342972002 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relatório n. 2025.7.78369 confere credibilidade à prova testemunhal produzida, pois registrou:

[...] durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, o Centro de Operações do Gefron
recebeu uma denúncia anônima
, segundo a qual havia um local na cidade de Mirassol D’Oeste, que estaria sendo usado para esconder uma grande quantidade de drogas, suspostamente, seria o local onde Danilo, que foi preso no dia 05/06/2025, pela Polícia Federal, estaria guardando os ilícitos.

Em continuidade, por meio de troca de informação e em conjunto com as Forças de Segurança da região,
as equipes do GEFRON se deslocaram até o endereço informado, sendo uma residência abandonada, localizada a Rua Leonório Lorenção, local em que funcionava as instalações da indústria de bebidas Bebsol
. Ao chegar ao endereço mencionado, os depoentes constaram que o portão estava aberto,
por se tratar de imóvel abandonado, devido as condições em que se encontrava, as equipes adentraram ao terreno
. Sendo que durante as buscas no quintal, foi possível ver, por meio de uma janela, vários sacos aparentemente contendo tabletes de droga no interior do imóvel.

Neste ínterim, a outra equipe permaneceu no lado de fora do imóvel
e visualizou a aproximação do veículo Fiat/Uno, de cor branca, placa NTZ-5875, que ao perceber a presença dos policiais tentou empreender fuga, porém a equipe o acompanhou e deteve o condutor identificado como Etrio Romeu Vieira
.

Os depoentes destacaram que Etrio Romeu é pai de Danilo, preso no dia 05/06/2025, pela Polícia Federal pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e que seria um dos responsáveis por guardar a droga no imóvel de acordo com a denúncia.

No interior

do imóvel foram localizados 215 invólucros de drogas, entre pasta base de cocaína, cloridrato de cocaína, maconha e skunk.
Além disso, foram apreendidos 05 aparelhos celulares, 01 rádio PX, 35 estojos de munição deflagradas e
uma carteira de habilitação antiga em nome de Étrio Romeu
. [...]
(Id. 342971902 - pág. 1-2).

O termo de exibição e apreensão n.
2025.16.266170
confirma a apreensão dos seguintes itens:

1.

37 (trinta e sete) unidade(s) de substância análoga à cocaína – invólucros cloridrato de cocaína, Lacre: 07090856; 07090859; 07090860, Código de Apreensão 921BA
;

2.

25 (vinte e cinco) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Invólucros de substância análoga à maconha, Lacre: 07090862, 07090863, Código de Apreensão 921BE
;

3.

20 (vinte) unidade(s) de substância análoga a skank - invólucros de substância análoga a Skunk, Lacre: 07090876; 07090875; 07090873, Código de Apreensão 921BB;

4.

133 (cento e trinta e três) unidade(s) de substância análoga à pasta-base - Invólucros de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína, Lacre: 07090872; 07090870; 07090045; 07091238; 07090023; 07091069; 07090906; Código de Apreensão 921BF
;

5.

Fiat Fiat/uno Mille Way Econ, Cor Branca, Ano 2011, Placa NTZ5875/MT, VIN 9BD15844AC6618935, No MOTOR 146E10110445988, Código de Apreensão 921C0 - OBS.: Normal apreendido(a) em posse de ETRIO ROMEU VIEIRA;

6.

01 (um) unidade(s) Aparelho Celular Marca Samsung, na Cor Preta (modelo Antigo), Lacre: 06089078, Código de Apreensão 92190 (encaminhado Para Perícia) apreendido(a) em posse de ETRIO ROMEU VIEIRA;

7.

01 (um) unidade(s) APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG, NA COR PRETA COM LISTRA VERMELHO (MODELO ANTIGO), Lacre: 06089078, Código de Apreensão 92191 (Encaminhado para Perícia) apreendido(a) em posse de ETRIO ROMEU VIEIRA;

8.

01 (um) unidade(s) Aparelho Celular de Marca Samsung, na Cor Preta (modelo Antigo), Lacre: 06089078, Código de Apreensão 92194 (encaminhado Para Perícia) apreendido(a) em posse de ETRIO ROMEU VIEIRA;

9.

01 (um) unidade(s) Aparelho Celular, Marca Samsung Duos (modelo Antigo), Lacre: 06089078, Código de Apreensão 92196 (encaminhado Para Perícia) apreendido(a) em posse de ETRIO ROMEU VIEIRA;

10.

34 (trinta e quatro) unidade(s) ESTOJOS DEFLAGRADOS DE MUNIÇÕES CALIBRE .38, Lacre: 04235785, Código de Apreensão 921A1 (Encaminhado para Perícia) apreendido(a) em posse de ETRIO ROMEU VIEIRA;

11.

01 (um) unidade(s) Estojo Deflagrados de Munição Calibre .12, Lacre: 04235785, Código de Apreensão 921a4 (encaminhado Para Perícia) apreendido(a) em posse de ETRIO ROMEU VIEIRA;

12.

01 (um) unidade(s) CNH (carteira Nacional de Habilitação) em Nome de Etrio Romeu Vieira No 02937247900, Código de Apreensão 921AF (Em custódia na delegacia) - Obs.: CNH ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA
;

13.

01(um) unidade(s) Aparelho Celular Lg Dual Sim (modelo Antigo), Lacre: 06089078, Código de Apreensão 921b3 (encaminhado Para Perícia) apreendido(a) em posse de ETRIO ROMEU VIEIRA;

14.

01(um) unidade(s) Aparelho Celular Marca Samsung, na Cor Preta, Lacre: 04235353, Código de Apreensão 921b4 (encaminhado Para Perícia) apreendido(a) em posse de ETRIO ROMEU VIEIRA;

15.

01(um) unidade(s) Rádio Px, Código de Apreensão 921c1 (em Custódia na Delegacia) [...]
(Id. 342971869 - pág. 6-7).

Conforme reiteradamente decidido, o Superior Tribunal de Justiça
"[...] reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) – como ocorre no caso.

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Além do mais, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Desse modo, a existência de denúncia específica – ainda que anônima –, informando que havia drogas armazenadas em determinado endereço, vinculadas a indivíduo que havia sido preso pela Polícia Federal no dia anterior, forneceu fundadas razões
para a busca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência endossa o entendimento:

[...] No caso concreto, o paciente foi apontado em denúncia anônima específica recebida por policiais civis, que realizaram campana e constataram sua movimentação atípica, realizando a busca pessoal, na qual foram encontradas drogas. A partir das informações do paciente e do forte odor de maconha oriunda do apartamento, foi realizada a busca domiciliar, na qual foram encontrados 2.710,29 g de maconha. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo advindo de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. [...]
(STJ, HC n. 935.142/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

[...] A busca domiciliar sem mandado judicial mostra-se válida quando baseada em denúncia pormenorizada de local indicado como ponto de venda de drogas, monitoramento prévio e visualização de movimentação atípica no local, circunstâncias que caracterizam fundadas razões da prática de crime permanente. [...]
(TJ/MT, N.U 1000750-95.2025.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025).

Ainda que não fosse o caso, não há como ignorar que as provas produzidas demonstram que
o imóvel

não era habitado
, sendo certo que se encontrava em visível estado de abandono.

Tal circunstância, por si só, afasta a proteção constitucional que assegura a inviolabilidade do domicílio. Confira-se:

[...] A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia. A instância ordinária utilizou fundamentação idônea para reconhecer a licitude da prova obtida por meio de busca domiciliar, considerando que o ingresso dos policiais se deu em local abandonado utilizado para tráfico de drogas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.597.279/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

[...] A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia (AgRg no HC 873670/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/02/2024). No caso, o réu negou vínculo com o imóvel, que se tratava de casa abandonada usada por traficantes, afastando a incidência do art. 240, § 1o, do CPP. [...]
(STJ, HC n. 882.236/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

No contexto, mante-se hígida a apreensão dos entorpecentes e demais itens encontrados no imóvel.

A vinculação do recorrente às drogas é incontroversa.

Como já dito, os policiais constatam que no endereço objeto da denúncia encontrava-se armazenado, aproximadamente, 215kg (duzentos e quinze quilos) de drogas variadas.

Localizaram ainda telefones celulares, rádios comunicadores e
uma carteira de habilitação vencida, que pertenciam ao réu
.

Ele mesmo confirmou que mantinha alguns itens armazenados no local e que o frequentava ‘para passar veneno’.

Conquanto tenha dito que desconhecia a existência da droga e que ‘mal falava com o filho’ – que foi preso na véspera dos fatos pela Policial Federal, em decorrência de envolvimento no tráfico –, a alegação encontra-se isolada nos autos.

Claudio Fernandes da Cunha – testemunha arrolada pela defesa – se limitou a dizer que conhecia o réu e que ele era motorista de caminhão.

A quebra de dados refuta o desconhecimento sustentado.

As conversas comprovam que Etrio tinha acesso irrestrito ao imóvel e que mantinha vigilância sobre ele, porque era utilizado para armazenar as drogas.

Também demonstram que ele atuava conjuntamente com o filho na empreitada criminosa.

Tais conclusões amparam-se nestes trechos do Relatório Técnico n. 2025.13.110592,
verbis:

Em análise aos 1.082 itens do conteúdo bate papo dos dispositivos observamos alguns registros que compactuam com a prática de tráfico de drogas.

Ficou claro, a partir da análise das mídias extraídas, a participação ativa dos investigados Etrio Romeu Vieira e seu filho Danillo Carvalho Vieira nas práticas relacionadas ao tráfico de drogas. Durante o exame do conteúdo, foi possível identificar que Etrio e Danillo realizavam o transporte e a guarda de entorpecentes no imóvel conhecido como antigo prédio da Bebsol, localizado na cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Verificou-se ainda, em diversas mensagens trocadas entre pai e filho, menções à necessidade de permanecerem no referido local durante a noite, demonstrando preocupação com a possibilidade de terceiros acessarem o imóvel, o que reforça o vínculo direto dos investigados com a custódia e vigilância da droga armazenada.

[...]

|A partir das mensagens a seguir, constata-se que o investigado manteve conversas com seu filho Danillo, utilizando o aparelho celular de número (65) 9.3288-8306 (Dona Erodina). Embora os assuntos sejam variados, os trechos mais significativos para a investigação encontram-se nos prints e nas transcrições dos áudios anexados:

R:
Vou deixar aqui o portão descadeado
, e vou pôr a chave aqui, tem um tanque aqui, e vou por debaixo em um vidrinho que está aqui, beirando a torneira no tanque aqui.

Danilo: Blz, vai lá,
pode organizar lá, depois que organizar tudo ai, nóis bate um papo
ai, fechou!

[...]

Nos prints das mensagens acima, o investigado menciona que está realizando a limpeza do pátio da Bebsol, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, e combina com o interlocutor Danillo (filho), o local onde deixaria a chave de acesso, a qual foi colocada embaixo do copo em um tanque de lavar roupa, de acordo com a imagem acima:

Danilo: Opa pai, você acredita que o filho da puta, do desgraçado, do cara que não largou o saco pra trás? Não largou o dinheiro do senhor pra trás? Eu vou matar esse cara, eu tô louco pra matar ele, eu quero matar esse cara, cara. Vagabundo inválido. Largou o saco pra trás, a
gora nós temos que ver o que nós fais aqui pra... Tô vendo aqui pra ver o que eu arrumo aqui pra ir lá buscar esse dinheiro lá
.

R: É doido é, cuidado com esse trem aí moço, você conhece?

Danilo: Conheço, é um desgraçado é um desgraçado aqui, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, nós vamos dar um jeito aqui tá lá, no...ficou lá memo.

R; Então,
mas é tem que ver se não é rolo povo desvia este trem você está fudido, mas se for não vai sozinho não moço
, já liga lá e manda, vê se faz rápido aí, na minha parte tá blz, não tem problema não, mas fica esperto aí.

Cambia, não mas adianta xingar não moço, tem como dar graças a Deus, xingar não, pra que estressar.

Danilo: Rapaz, o cara vai e me larga lá, moço. Rapaz, eu tô três dias sem dormir, doido pra chegar logo, este trem pra dar tudo certo. O cara me larga lá, eu tô na vontade de matar aquele cara, eu vou matar aquele cara, moço

[...]

Danilo: Pai, bom? Depois que você levar a Castorinha lá,
dá um pulinho lá, beleza? Pra dar uma olhada lá. Eu larguei meio de qualquer jeito, que eu achei que eu já ia entregar as camisetas pro menino lá. Beleza? Depois você dá um pulinho lá, que você tá indo lá, é melhor do que eu taino lá direto
, entendeu? E parece que o sepultamento vai ser depois do almoço. O enterro acho que é só [inelegível].

R: Cambia, vou lá depois.

Danilo:
porque eu achei que ia ser meio rápido e deixei meio de qualquer jeito, eu falei, ah, vai ser rápido aqui. Mas tá, aí, entendeu? Depois você dá uma ajeitada lá, beleza
?

R: Eu tava aqui em casa aqui tô indo ali ver se saiu a viagem pra mim, eu tinha organizado nos trem ai,
guardei lá arrumei aquelas roupas sujas, minha que tava tudo suja logo tô coloquei tudo empilhada ali
, que eu vou limpar a casa, depois
tem que passar um veneno também
eu vou ver se saiu o viagem pra mim ali, daqui a pouco eu vou ir, se sair o viagem eu vou trabalhando.

Danilo Beleza, daqui a pouquinho eu vou dar um pulo lá também.
Vou organizar lá ponha as roupas tudo no guarda-roupa
, entendeu?

R: O Danillo vo
cê fica veaco sair lá no portão lá de deixar ele aberto, porque tentaram roubar
até aquele negócio de acender a luz lá em casa ali, ali nego rouba quer roubar direto, aí uns caras esquisitos rondando lá aquela porra lá, molecada cheio de tatuagem li, fica meio esperto, entrar nas trancas portão que você sair não esquece não a porta também não tem nada aí
mais tem uns trenzinho veinho, roupa velha de nois trabalhar e se for me avisa
aí, eu vou tá por cá ver se saiu viajem pra mim, o Carlão saiu lá pro Carlão Santa Maria no Bardone não sei para onde saiu para mim, mas aí você não dá moleza não nos povo aí deixar aberto nego rouba tudo meus trem velho ai.

Danilo: Vixe, tá porra sério, hein? Perigo, hein, cara? Que perigo, hein? Eita porra, cara!

R: Se você for sair lá de tarde, você acende aquela luz lá de fora, você vai ver se você acender ela lá, eles quebraram aquele trem lá, para arrancar aquilo lá, de certo para roubar fio esse miserável

Danilo: Pai, pô, desgraçado, né cara? Céu Deus,
deus me livre. Hru, Sumi com essas camisetas, este trem, essas televisão, tudo lá hoje
.

R: Pô Danilo, eu tô indo lá pro Campo Novo do Paricis, mudaram a minha rota,
deixar a luz acesa, não esquece não, e tranca esse portão,
e do lado de fora tá quebrando um negócio aí, cê viu aí né, do portão aí Fecha ele com cuidado, pra não quebrar esse trem hein, Eu tô indo lá pro Campo Novo só amanhã pra me corta

Danilo: Ah, beleza, pai, beleza. O enterro aqui do velório também aqui ficou pra amanhã.
Eu acho que eu vou vir dormir aqui, o que você acha? ou largar quietinho sem estar vindo aqui também, o que você acha
?

R: Não, pode dormir aí que é melhor. Pode dormir aí que é melhor. Deixa essa luz tudo acesa, as duas de fora, hein? Pode dormir aí de boa.

Danilo: Então prontos, então prontos. Estou jantando lá,
vou escorrendo para cá de novo
.

R: O que você está fazendo Danillo?
Desce lá na Bebsol, lá eu vou pegar uma bomba aqui em casa, passar um veneno lá, conversar um pouco lá
. Uns 10 minutos, mais ou menos, 15 minutos, você desce lá, eu vou passar ali em casa, estou aqui no caminhão mexendo aqui, já estou descendo para casa. Aí eu vou passar ali na casa da Kátia, vou pegar uma bomba, vai lá para nós prosear um pouco lá.

Danilo:
Você já está na Bebsol já?, você falou para ir conversar com você.

R: Já estou aqui passando veneno o portão está aberto, só encostado aqui.

[...]

A partir das mensagens a seguir, verifica-se que o investigado Étrio mantém conversas, por meio do aplicativo WhatsApp, com Aline, esposa de seu filho Danillo, utilizando o aparelho celular de número (65) 9901-8791, salvo na agenda como “Aline/Danillo”. As conversas abordam diversos assuntos, dentre eles a preocupação com Danillo em razão da falta de notícias,
sendo possível observar, pelas mensagens trocadas, a angústia e apreensão tanto de Aline quanto de Étrio em relação a Danillo, dois dias antes de ser preso pela Polícia Federal
.

R: Aline, ele deu notícia, se ele não deu notícia, falai, que eu vou lá em casa, vê se ele tá por lá.

Aline: Até agora nada trim (Etrio). To preocupada, pe essa hora já era pra ele ter chegado aqui e ele nem responde mensagem nem nada

[...]

Aline: Oi Trim, deixa eu falar, se senhor for sair na rua pra procurar o Danilo, dá uma passadinha lá na delegacia, porque às vezes se parou ele em blitz, deve ter levado ele pra lá, né? Porque não é possível, ele não fica sem dar notícia até uma hora dessa, já 10 e pouco, quase 10 e meia. A gente já fica com a cabeça pensando mil e uma coisa

[...]

Danilo: Oi meu bem, tudo bom? Tô acabando de ir pra casa chegar e nós conversamos pessoalmente. Tá, aconteceu um trem muito louco comigo aqui.

Aline: Trim ele diz q tava preso, depois ele conta oq eu houve pro senhor ela tá falando cm Bruno já tele liga, mas tá aqui em casa.

Nas mensagens a seguir, verifica-se que o investigado Étrio manteve conversas com o contato de número +55 (65) 99195-1111, salvo na agenda como “Bruno”. Constatou-se que a maior parte das mensagens foi excluída, entretanto, os trechos recuperados indicam menções a droga que estava armazenada no antigo prédio da Beb sol, portanto o diálogo está relacionado ao tráfico ilícito de drogas:

[...]

Em uma das mensagens, Bruno solicita que Étrio se comunique com ele apenas por ligação telefônica, o que demonstra uma tentativa de evitar registros escritos e manter o diálogo em caráter sigiloso.

Outro ponto relevante é que essas conversas ocorreram após a prisão de Danillo pela Polícia Federal, em 05/06/2025
.
No dia seguinte, 06/06/2025, às 07h25min53s, Etrio enviou mensagem a Bruno afirmando que “temos que sumir com aquele trem
”, expressão que, pelo contexto, possivelmente faz referência à droga armazenada no local conhecido como BebSol.

Cabe destacar que, na mesma data, o GEFRON realizou a apreensão de entorpecentes no antigo prédio da Beb Sol, o que reforça a correlação temporal e indiciária entre as comunicações analisadas e o evento criminoso
[...]

A extração de dados expôs ainda conversas relacionadas à aquisição de armas e munições:

R: O jovem, fala aí, bom? É que não tem foto aqui, eu não conheci, falei, é doido, né? Tô bom aí, e aí, como é que tá?

Clesio: E eu estou bom também, graças a Deus, tranquilo. Eu estou aqui no Xim, aqui no jardim
, e eu tenho 40 castanhas
.
Você estava precisando, né? Se você não comprou ainda, está fácil.

R: 12 ou 38?

Clesio: 38

R: Quanto tá

Clesio: 15 nova jaquetada

R: Vou ver aqui quanto eu tenho aí a noite te falo, to na rua agora

Clesio: Tem 50 de 380

R: Beleza [...]

Os investigadores também encontraram fotos e vídeos do réu utilizando/portando armas de fogo (Id. 342972068 - pág. 2 -31).

Pertinente ressaltar que as provas obtidas na quebra de dados telefônico, constantes nos relatórios elaborados no período de investigação, inserem-se dentre aquelas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, e mostram-se aptas para respaldar a condenação.

Nesse sentido:

[...] Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP, uma vez que questiona-se a utilização de provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia, sendo todas válidas para a condenação do agravante por ambos os crimes. Tal conclusão, por óbvio, afasta o pedido de absolvição por insuficiência de provas para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico postulada pela defesa, uma vez que clara e suficientemente demonstrada a vinculação com a traficância e a associação com diversos corréus para a prática de tráfico de drogas. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

[...] É possível a condenação criminal, com fundamento em provas de natureza cautelar e não repetível, como diligências judicialmente autorizadas de busca e apreensão e de interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, cujos resultados são posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, visto que tais elementos são sujeitos a contraditório diferido e se inserem na ressalva prevista na parte final do art. 155, caput, CPP, bastando assim para a formação do convencimento condenatório. As provas cautelares e não repetíveis, corroboradas que estão pelos depoimentos colhidos em juízo, são capazes de implicar na empreitada delitiva não só os réus já condenados na sentença, mas também alguns dos réus absolvidos, o que impõe tanto a manutenção da condenação daqueles quanto a reforma da absolvição destes, mediante o provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público.
(TJ/MT, N.U 0028131-12.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

De mais a mais, deve-se lembrar que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se caracteriza por qualquer das condutas descritas no disposto, dentre as quais inclui-se ‘transportar’, ‘guardar’ e ‘manter em depósito’, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia.

Nesse sentido:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ, AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos demonstrando a responsabilidade do recorrente no armazenamento/depósito de entorpecentes, mantém-se hígida a condenação:

[...] A materialidade e autoria do delito restam devidamente comprovadas pelos autos, mediante auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos policiais e demais elementos probatórios que demonstram a coautoria dos apelantes na atividade ilícita de tráfico de drogas. A alegação de ausência de provas para a condenação da apelante Elizângela não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório evidencia seu vínculo estável com o delito, ocupação habitual no imóvel utilizado para armazenamento das drogas, posse do veículo onde foram apreendidas substâncias entorpecentes e documentos falsificados indicativos da tentativa de ocultação da atividade criminosa. [...]
(TJ/MT N.U 1010473-02.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

No que tange ao tráfico privilegiado, foi negado ao réu, nos termos transcritos:

Quanto à
causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, registro que não estão presentes os requisitos legais exigidos para sua incidência. Embora o réu seja tecnicamente primário,
a redução somente é cabível quando demonstrado que o agente não se dedica a atividades criminosas e não integra grupo voltado ao tráfico, aspectos que não se verificam no presente caso
.

A elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas (mais de duzentos quilos de entorpecentes entre cocaína, pasta base, maconha e skunk) afasta, por si só, a figura do pequeno traficante eventual.
Trata-se de volume incompatível com atuação episódica, revelando vínculo estável com a traficância e grau elevado de organização.

Além da expressiva quantidade de droga, o conjunto probatório demonstra que o réu mantinha acesso habitual ao imóvel onde o entorpecente foi encontrado, possuía a chave do portão, armazenava pertences pessoais no interior da casa e
comparecia ao local com frequência, circunstâncias que indicam domínio do espaço utilizado como depósito de drogas
.

A coincidência de sua chegada no exato momento da operação policial reforça a conclusão de que não se trata de mero usuário ou partícipe ocasional, mas de agente envolvido na logística de facção criminosa que domina o tráfico na região.

A presença de
rádios comunicadores, munições e aparelhos celulares antigos, apreendidos no mesmo imóvel e vinculados ao réu, demonstra aparato típico de atividade criminosa organizada,
utilizado para comunicação, vigilância e transporte de cargas ilícitas, não havendo qualquer indício de que se tratasse de atividade isolada ou fortuita.

O relatório de inteligência em id. 213624146 também aponta que o imóvel vinha sendo utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes, com movimentação coordenada e sistemática, compatível com estrutura voltada à distribuição de drogas em larga escala, da qual o réu fazia parte ao disponibilizar, custodiar ou administrar o espaço.

Tais elementos, tomados em conjunto, revelam dedicação do acusado à atividade criminosa e inserção em contexto estruturado de tráfico
, sendo inviável reconhecer o benefício legal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade, que é privilegiar apenas o agente ocasional, sem vínculos estáveis com o comércio ilícito.
[...] (Id. 342972078 - Pág. 21-22

A expressividade da apreensão – cujo valor foi estimado pelas testemunhas em aproximadamente R$ 1.000.000, 00 (mil milhão de reais) –, o
modus operandi
adotado, somado à localização de itens como rádios comunicadores, munições e celulares, demostra o profissionalismo da operação, o que não se compatibiliza com o pequeno traficante, que ainda não encontra-se inserido profundamente no mundo do crime.

Assim sendo, inviável a diminuição da pena, com fundamento no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. As instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do paciente a atividades criminosas devido ao cenário fático da empreitada criminosa, em que foram apreendidos "37 pedras de crack, uma embalagem contendo lança-perfume, 95 porções de cocaína, 254 porções de maconha e uma considerável quantia em dinheiro, além de rádio comunicador".

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, "consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa" (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

3. Afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas, a pretendida revisão do julgado não se coaduna com a estreita via do writ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 899.159/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INOCORRÊNCIA DE DE BIS IN IDEM. PENA-BASE FIXADA NO PISO LEGAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido - 1.905,30 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 39) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando à polícia que no endereço especificado, que era a residência do paciente, ocorria o comércio ilícito de entorpecentes e também seria um depósito de drogas e de armas, razão pela qual diligenciaram até o local e lá apreenderam além das drogas, uma balança, uma garrucha de dois canos calibre .32, desmuniciada, sem marca e sem numeração, uma pistola calibre .22, sem marca e sem numeração e munições, além de numerário em notas trocadas, e um rádio de comunicação (e-STJ, fl. 23) -, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.

- Não há que se falar na ocorrência de bis in idem, conforme suscitado pela defesa, uma vez que a pena-base do paciente foi estabelecida no piso legal e a quantidade de drogas apreendidas, associada às demais circunstâncias do caso concreto foram os fundamentos ensejadores da conclusão de que ele se dedicava à prática da mercancia ilícita, não fazendo jus, portanto, ao reconhecimento do tráfico privilegiado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 738.955/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026